Tribunal: TJDFT
Processo: 0736275-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736275-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CLARISSE MARTINS REQUERIDO: PABLO HENRIQUE BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARISSE MARTINS contra sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de imissão na posse ajuizada por PABLO HENRIQUE BORGES em desfavor da agravante e do Distrito Federal (ID 244930097, autos 0704082-63.2025.8.07.0009). Registre-se o dispositivo da sentença: “JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR a imissão do autor, PABLO HENRIQUE BORGES, na posse integral do imóvel descrito como Lote 04, Conjunto 01, da QN 512, Samambaia/DF, em toda a extensão da poligonal definida na matrícula do imóvel e, por conseguinte, CONDENAR a primeira ré, CLARISSE MARTINS, à obrigação de fazer consistente em remover, no prazo de 30 (trinta) dias, toda e qualquer parte de sua estrutura, bens ou equipamentos que estejam sobre os limites da propriedade do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como para CONDENAR o segundo réu, DISTRITO FEDERAL, à obrigação de fazer consistente em concluir o procedimento administrativo de realocação do quiosque da primeira ré (SEI n.o 0364-006725/2009) para local que não interfira com a propriedade do autor, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias ou, caso não cumpra a obrigação acima, executar a desobstrução da sobreposição ao terreno do autor em 30 dias desde o exaurimento do prazo para a realocação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser divididos de forma equânime entre os réus, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” A agravante alega, preliminarmente, que interpôs apelação contra a sentença, mas que, pela natureza do dispositivo da decisão e como o recurso de apelação não é dotado de efeito suspensivo automático, entendeu necessário interpor o presente agravo de instrumento. Sustenta, em síntese, que: 1) a área ocupada está situada em espaço público, não sobreposta ao lote do autor; 2) possui autorização administrativa válida para uso da área; 3) a decisão recorrida viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e do devido processo legal; 4) há risco de dano irreversível com o fechamento imediato de seu estabelecimento comercial; e 5) a decisão impõe obrigações sem delimitação clara da área a ser desocupada. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da sentença até ulterior decisão de mérito com trânsito em julgado. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Sobre os pronunciamentos do juiz, assim dispõe o art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. O pronunciamento judicial que põe fim à fase processual de conhecimento – com ou sem julgamento do mérito – tem natureza de sentença. Nos termos do art. 1.015, caput, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. O dispositivo se refere a decisões em sentido estrito e, portanto, não engloba as sentenças, que são sempre recorríveis por apelação (art. 1.009 do CPC). O erro sobre recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). No caso, o equívoco é inescusável, pois não há dúvida de que o pronunciamento judicial recorrido tem natureza de sentença, contra a qual é cabível apelação. Tal recurso, inclusive, já foi interposto pela agravante (ID 247838983, autos originários). Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do afirmado pela agravante, a sentença que julga procedente pedido de imissão na posse não está prevista nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC. Portanto, a apelação, nesse caso, possui efeito suspensivo automático. O presente agravo de instrumento é inadmissível. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Majoro os honorários advocatícios devidos pela agravante para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1o de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator